Tribunal: TJES
Processo: 5006552-83.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006552-83.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE SILVEIRA MATTOS
RECORRIDO: MATHEUS DA SILVA MANTOVANELLI e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006552-83.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ALINE SILVEIRA MATTOS

RECORRIDOS: MATHEUS DA SILVA MANTOVANELLI, MAURO MANTOVANELLI e OSMARINA PEREIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIVULGAÇÃO DE FOTOS EM REDES SOCIAIS. REQUERIDO MATHEUS MAIOR, PORTANTO CAPAZ E RESPONSÁVEL PELOS SEUS ATOS. GENITORES QUE NÃO DEVEM SER RESPONSABILIZADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8322572. Contrarrazões não apresentada pelos recorridos, apesar e devidamente intimados.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8322572), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Custas devidamente recolhidas.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8322571), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva dos requeridos MAURO MANTOVANELLI e OSMARINA PEREIRA DA SILVA
para figurarem no polo passivo da presente demanda, motivo pelo qual
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil com relação aos mesmos.
Ademais,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
autoral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC,
para condenar o requerido MATHEUS DA SILVA MANTOVANELLI ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, em favor da parte autora ALINE SILVEIRA MATTOS,
a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de mora a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula nº 362, do STJ.
”

Trata-se de ação indenizatória em que a autora afirma que estudou com o requerido Matheus durante o ensino fundamental e médio, porém perdeu contato com o mesmo em razão do ingresso na faculdade. Sustenta que foi surpreendida ao ser comunicada por um terceiro, de nome Leonardo, que o requerido Matheus há mais ou menos 06 anos usa sua imagem em sites de jogos on line, Afirma que o requerido Matheus confessou, também via “Instagram”, a prática da conduta abusiva perante as vítimas dos enganos, assédios e abusos eletrônicos. Alega a autora que a utilização de suas fotos está atrelada a conteúdo e conversas vulgares e obscenas. Aduz que realizou Boletim Unificado, com posterior denúncia do Ministério Público. Requer reparação moral do requerido Matheus e de seus genitores.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que deve ser reconhecida a responsabilidade dos genitores, pois quando do início das divulgações das imagens o requerido Matheus era menor de idade. Alega ainda que o requerido Matheus é estudante e depende financeiramente de seus pais. Postula ainda pela majoração da reparação moral.

Pois bem, observa-se dos autos que a autora foi surpreendida em 09/04/2022 com a informação de que o requerido Matheus, nascido em 13/01/2004 ( conforme se verifica do Termo Circunstanciado em anexo, id. ), divulgava fotos da autora há aproximadamente 06 anos, e que quando do ingresso da presente demanda, o mesmo já havia completado a maioridade.

Pois bem, entendo que a sentença deve ser fiel ao tempo de sua prolação, ou seja, se quando do ajuizamento da demanda, o requerido Matheus era plenamente capaz, apenas ele pode ser responsabilizado pela pratica dos atos que cometeu.

Sendo assim, plenamente adequada a r. sentença a quo ao acolher a ilegitimidade dos genitores do requerido Matheus, estabelecendo o que segue:

“Vale ressaltar, também, que não se trata de caso de aplicação do disposto nos artigos 932, I e 928, ambos do Código Civil, tendo em vista que o requerido MATHEUS DA SILVA MANTOVANELLI não é incapaz e trata-se de pessoa maior de 18 (dezoito) anos, ou seja, possui capacidade plena para responder pelos atos cometidos na vida civil.”

Quanto aos danos morais, não há dúvidas a cerca da sua ocorrência. No que se refere ao valor arbitrado, entendo que
a indenização em foco tem caráter muito mais disciplinar do que reparatório, porquanto o sofrimento pessoal não pode ser mensurado nem verdadeiramente reparado, e o que mais importa na fixação do valor da indenização é que este se traduza em uma repreensão, a fim de se evitar a prática de novos fatos geradores de dano. Assim, considerando-se o grau de culpa dos recorridos e o caráter pedagógico da indenização, bem como a gravidade do dano, majoro o valor do dano moral arbitrado na r. sentença de piso para R$ 5.000,00 ( cinco mil reais).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de reformar, em parte, a sentença atacada, para apenas majorar e fixar o valor do dano moral em R$ 5.000,00 ( cinco mil reais). Fica mantidos os demais termos da r. sentença.

Custas de lei, já recolhida. Sem condenação em honorários advocatícios haja vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia ao eminente relator para divergir no tema da legitimidade e responsabilidade dos pais do recorrido MATHEUS DA SILVA MANTOVANELLI.
Isso porque, os fatos alegados como constitutivos do direito foram praticados também durante a menoridade. Ou seja, os atos ilícitos foram praticados quando o recorrido era menor (estando sob a vigilância dos pais), mas também após completar 18 anos, quando passou a responder diretamente pelos atos praticados.
Diante desse quadro, aplica-se o disposto no art. 932, I do Código Civil para responsabilização dos pais pelos atos ilícitos praticados pelo menor, porque a maioridade não tem a capacidade de retroagir para eximir a responsabilidade pelos danos causados durante o período que o filho estava sob autoridade dos pais.

Isto é, se os atos ilícitos foram praticados quando os pais eram responsáveis, além da legitimidade para figurar no polo passivo, há também responsabilidade pela reparação dos danos causados.
No que se refere ao valor arbitrado, também divirjo para majorar a condenação para R$20.000,00, de forma solidária entre os recorridos.
Na quantificação, há que se considerar a gravidade da conduta, que é altamente reprovável e que pode configurar ilícito penal. Também é relevante que a prática ilícita foi perpetrada por vários anos.
Agrava o dano o fato de que o recorrido nutria uma falsa amizade com a recorrente, de modo a ter acesso às suas fotografias e informações.

Ante o exposto, voto para reconhecer a legitimidade e responsabilidade dos três recorridos, solidariamente, condenando-os no pagamento à recorrente de R$20.000,00 a título de indenização por danos morais.